Tribunal: TJDFT
Processo: 0703782-96.2019.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CARTA REGISTRADA. CARTÓRIO. DESNECESSIDADE. VIA POSTAL. CORREIOS. AVISO DE RECEBIMENTO. POSSIBILIDADE.

1. A exigência de envio de carta registrada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos para caracterizar a notificação extrajudicial foi superada após a modificação da redação do art. 2o, §2o do Decreto-Lei no 911/1969, de modo que o envio da comunicação com aviso de recebimento via postal é suficiente para atender aos requisitos legais.

2. Recurso conhecido e provido. Sentença Cassada.